Tribunal: TJES
Processo: 5008434-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008434-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PLEITO DE READEQUAÇÃO DE PARCELAS E DEPÓSITO DE MONTANTE INCONTROVERSO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Izaias Ferreira Marques contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário proposta em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., indeferiu o pedido liminar de readequação das parcelas e o depósito do montante incontroverso, visando a impedir a busca e apreensão do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera diferença entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado pode caracterizar abusividade; e (ii) determinar a validade da cobrança de tarifas contratuais, como a tarifa de cadastro, avaliação e registro, no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade dos encargos contratuais, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva e desvantagem manifesta para o consumidor, considerando as peculiaridades do caso concreto, como o risco da operação e o custo da captação de recursos.

A diferença entre a taxa de juros de 2,17% a.m. pactuada no contrato e a média de 1,98% a.m. divulgada pelo Banco Central, por si só, não demonstra abuso, considerando a margem reduzida e a necessidade de análise mais detalhada das condições contratuais.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são permitidas, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo evidências de abusividade no caso concreto.

Não cabe discussão quanto à nomeação do agravante como fiel depositário ou à impossibilidade de busca e apreensão, porquanto tais matérias não foram enfrentadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva em cada caso concreto.

É permitida a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação e registro em contratos bancários, desde que observadas as normas vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V e 51, IV; CC/2002, art. 421; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008434-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IZAIAS FERREIRA MARQUES

AGRAVADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izaias Ferreira Marques em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.
,
que indeferiu o pleito liminar de readequação das parcelas.

Em suas razões id. 8828786 alega o recorrente, inicialmente, que há cobranças injustificáveis no contrato, como tarifa de cadastro, registro e avaliação, onerando as parcelas.

E mais: apesar da cobrança da taxa de 2,17% a.m., os juros informados pelo Banco Central para as operações da mesma espécie correspondem a 1,98% a.m., revelando abusividade.

Requer o deferimento da tutela de urgência para permitir o depósito do montante incontroverso, impedindo, ainda, a busca e apreensão do veículo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

O autor, aqui agravante, ajuizou demanda revisional de contrato bancário sustentando a abusividade da taxa de juros pactuada, além da cobrança de tarifas ilícitas.

E, quanto ao primeiro argumento, realizou singela comparação entre aquela e a média de mercado para as operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central.

Nada obstante, entendo que o pleito vai de encontro à recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, embora pactuada a taxa de 2,17% a.m., em detrimento da médica divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie (1,98% a.m.), não cuidou o recorrente de apontar, concretamente, a caracterização da abusividade, mormente levando em consideração a pequena diferença, razão pela qual mister a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo
a quo
, após a regular instrução probatória.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Ademais, as outras despesas integrantes do CET não são capazes de revelar, de plano, a alegada abusividade, porquanto “
a
jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 1.772.547/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

E ainda: “
o pagamento do IOF pode ser objeto de financiamento acessório ao principal, ainda que submetido aos mesmos encargos contratuais”
(REsp repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, unânimes, DJe de 24.10.2013).

Por fim, não há falar em nomeação do agravante como fiel depositário ou impossibilidade de busca e apreensão do bem, tratando-se de matérias não enfrentadas pelo julgador
a quo
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)